Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1011479-27.2024.8.11.0041

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ASSOCIACAO CULTURAL MT QUEER - CNPJ: 24.001.759/0001-57 (APELANTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), ELTON MARTINS DA SILVA - CPF: 048.109.401-60 (APELANTE), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (APELADO), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DISCURSO HOMOFÓBICO. ABUSO DE DIREITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL À HONRA OBJETIVA. RETRATAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação cultural voltada à promoção de atividades destinadas ao público LGBTQIA+, produtora de conteúdo audiovisual, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de deputado estadual. A autora alegou que o réu publicou vídeo em sua conta no Instagram com manifestações preconceituosas e ideológicas acerca de curta-metragem por ela produzido, atribuindo-lhe suposta “apologia à ideologia” e influência indevida sobre crianças e adolescentes. Requereu indenização por danos morais e retratação pública. A sentença reconheceu a incidência da imunidade parlamentar material e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as declarações proferidas pelo deputado estadual em rede social estão protegidas pela imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal, por guardarem relação com o exercício do mandato; e (
ii
) estabelecer se o conteúdo das manifestações configura abuso de direito apto a ensejar reparação por danos morais e imposição de retratação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade parlamentar material protege opiniões, palavras e votos relacionados ao exercício do mandato ou proferidos em razão dele, inclusive fora do ambiente legislativo, mas não alcança manifestações dissociadas da atividade parlamentar ou praticadas com abuso, finalidade discriminatória ou conteúdo ilícito.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que a prerrogativa constitucional não abrange discursos dolosos com intuito manifestamente difamatório, juízos depreciativos de mero valor, injúrias ou manifestações sem nexo funcional com o desempenho do mandato.

O conteúdo da publicação revela que o parlamentar extrapolou eventual atividade fiscalizatória ao associar a produção audiovisual da autora à suposta indução de crianças a aderirem à “ideologia dessas pessoas”, utilizando expressões pejorativas e estigmatizantes dirigidas à comunidade LGBTQIA+.

A manifestação não constitui crítica administrativa ou política legítima, mas reproduz discurso de intolerância e preconceito, rompendo o nexo funcional necessário à incidência da imunidade parlamentar material.

O réu utilizou a visibilidade inerente ao cargo público para estigmatizar associação civil voltada à promoção cultural e ao acolhimento da comunidade LGBTQIA+, configurando abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a publicação desencadeou ataques virtuais e mensagens homofóbicas contra a autora, evidenciando o nexo causal entre a conduta ilícita e os danos experimentados.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, reputação e credibilidade institucional, nos termos da Súmula 227 do STJ, circunstância comprovada no caso concreto.

O valor de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à repercussão da publicação e ao caráter pedagógico da condenação. A retratação pública na mesma rede social constitui medida adequada para mitigar os efeitos das ofensas e da desinformação propagada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A
imunidade parlamentar material prevista
no art. 53 da Constituição Federal não protege manifestações desvinculadas do exercício do mandato ou utilizadas para propagar discursos discriminatórios.

Declarações públicas de conteúdo homofóbico proferidas por parlamentar em rede social configuram abuso de direito e geram dever de indenizar quando violam a honra objetiva de pessoa jurídica.

É cabível a imposição de retratação pública como medida reparatória quando necessária à mitigação dos efeitos de ofensas amplamente divulgadas em redes sociais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; art. 53, caput; CC,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
na Pet no 8.366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.05.2022,
DJe
20.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp no 1.610.849/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.04.2023,
DJe
11.04.2023; STJ, Súmula 227.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MT QUEER
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 345753904), que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de
GILBERTO MOACIR CATTANI
, reconhecendo a incidência da imunidade parlamentar material prevista no art. 53 da Constituição Federal, estendida aos deputados estaduais pelo art. 27, §1o, por entender que as manifestações do parlamentar guardavam nexo de causalidade com o exercício do mandato.

Em suas razões recursais (ID 345753905), a apelante alega que a sentença incorreu em equívoco jurídico ao reconhecer a incidência da imunidade parlamentar material sem proceder à indispensável análise do nexo funcional entre as manifestações do apelado e o exercício regular do mandato parlamentar.

Sustenta que as declarações do apelado não foram proferidas no âmbito da Assembleia Legislativa, tampouco decorreram de qualquer procedimento formal de fiscalização, requerimento institucional, comissão parlamentar ou atuação típica do mandato, tendo sido veiculadas em perfil pessoal do Instagram, em tom ideológico e acusatório.

Argumenta que os figurinos utilizados no curta-metragem não correspondiam aos uniformes então adotados pela rede pública estadual, tratando-se de modelos antigos e desatualizados, e que a portaria invocada pelo requerido foi publicada posteriormente aos fatos.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade da imunidade parlamentar material ao caso concreto, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de retratação pública.

Em contrarrazões (ID 345753907), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a imunidade parlamentar material se estende às manifestações realizadas em redes sociais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde que haja conexão com o exercício do mandato. Sustenta que sua conta no Instagram é uma ferramenta oficial de comunicação com a população, estando estritamente ligada à sua função de deputado estadual.

Afirma que sua crítica pública não foi um ataque pessoal, mas um ato de fiscalização política sobre como a imagem da educação pública estava sendo utilizada.

Quanto à alegação de informações falsas sobre os uniformes, argumenta que é irrelevante se o uniforme pertence à coleção de 2020 ou 2024, pois o que importa é que o traje ostenta o brasão e a identidade visual da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso.

Sobre a questão dos recursos públicos, alega ser de conhecimento notório que a apelante busca e recebe fomento estatal.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre os limites da imunidade parlamentar material em manifestações realizadas em redes sociais e sua aplicabilidade ao caso concreto.

Como relatado, na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta pela Associação Cultural MT Queer em face do Deputado Estadual Gilberto Moacir Cattani, em razão de publicação realizada pelo parlamentar em sua rede social Instagram, na qual teria divulgado informações supostamente falsas e de cunho discriminatório sobre trabalho audiovisual produzido pela associação.

Após regular tramitação processual, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a incidência da imunidade parlamentar material, por entender que as manifestações do parlamentar guardavam nexo de causalidade com o exercício do mandato.

Passo à análise do mérito recursal.

A questão central do presente recurso reside na delimitação dos contornos da imunidade parlamentar material e sua aplicabilidade às manifestações realizadas em redes sociais.

Trata-se de tema de elevada relevância constitucional, que envolve o equilíbrio entre a proteção à liberdade de expressão parlamentar e a tutela dos direitos da personalidade.

A Constituição Federal, em seu art. 53, caput, estabelece que "
os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos
". Esta prerrogativa, estendida aos deputados estaduais por força do art. 27, §1o, constitui garantia institucional voltada à preservação da independência do Poder Legislativo e ao livre exercício da representação popular.

Importante destacar que a imunidade parlamentar material não configura privilégio pessoal do parlamentar, mas prerrogativa funcional destinada a assegurar a autonomia do mandato representativo. Sua finalidade é permitir que o representante do povo possa expressar suas opiniões e exercer suas funções fiscalizatórias sem o temor de responsabilizações judiciais que possam inibir sua atuação.

A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem evoluído para reconhecer que esta proteção constitucional não se limita às manifestações realizadas no recinto parlamentar, estendendo-se também àquelas externadas em outros ambientes, inclusive digitais, desde que guardem nexo funcional com o exercício do mandato.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR.
IMUNIDADE PARLAMENTAR. PALAVRAS PROFERIDAS NA
INTERNET.

TEMA 469. INAPLICABILIDADE AO CASO. DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÍPICA DE FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO.
ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do vereador não ficaram restritas à circunscrição do Município, já que publicadas na rede mundial de computadores, bem como que induzem o leitor a erro quanto à adequada interpretação de parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Assim, deu provimento à Apelação interposta por GEAN LOUREIRO Prefeito do Município de Florianópolis para reformar a sentença de improcedência do pedido e condenar
orecorrente
Vereador Municipal - proceder à exclusão do artigo intitulado A nova maracutaia de Gean Loureiro de seu website pessoal, assim como de seus perfis em redes sociais (Facebook e Twitter), e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais). 2. A tese fixada no Tema 469 deve ser apreciada cum grano
salis
quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 3.
É essencial na presente hipótese analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A
blackstoniana
e a de Stuart
Mill .
4. A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional. 5. Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo. 6. Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 7. Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no website pessoal do Vereador, bem como nos perfis que mantém em redes sociais (Facebook e Twitter). 8. As manifestações do recorrente, ao tecer considerações sobre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado acerca das inconsistências identificadas no edital de licitação lançado pela Prefeitura Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar no exercício da função típica de fiscalização dos atos do Poder Executivo. 9. Não há dúvida da existência do nexo de implicação recíproca, pois patente a relação entre as opiniões e palavras proferidas com o exercício do mandato parlamentar, ou em razão desse exercício; não havendo possibilidade de se afastar a inviolabilidade, pois o contexto em que houve as manifestações não era estranho às atividades realizadas em razão do exercício do mandato. 10. Os excessos de linguagem porventura cometidos, na espécie, ainda que veiculadores de ofensas pessoais, embora dissonantes do espírito plural e democrático que deveria animar as discussões na arena política, encontram-se subtraídos à responsabilidade cível e criminal, podendo apenas, se for o caso, ser objeto de censura, sob o viés político, pela Casa Legislativa da qual o imputado faz parte. 11.

Nos dias atuais
, caracterizados por avanços tecnológicos em que a internet se tornou um dos principais meios de comunicação entre os mandatários e o eleitor, não é mais possível restringir o exercício parlamentar do mandato aos estritos limites do recinto da Câmara Municipal.
12. Agravo Interno a que se nega provimento”.
(ARE 1421633
AgR
, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2023 PUBLIC 09-05-2023)

O elemento central para a caracterização da imunidade material, portanto, não é o local onde a manifestação ocorre, mas sua vinculação com o exercício do mandato parlamentar. Essa vinculação deve ser aferida a partir da análise do conteúdo da manifestação e de sua relação com as funções típicas do parlamentar, entre as quais se destaca a fiscalização dos atos do Poder Executivo e da aplicação de recursos públicos.

No caso em análise, observo que o apelado, na condição de Deputado Estadual, utilizou sua rede social para manifestar preocupação com o uso de uniformes escolares da rede pública estadual em produção audiovisual da apelante, questionando também a possível utilização de recursos públicos em projetos que, segundo sua visão política, não estariam alinhados com os valores que defende.

Analisando detidamente os autos, verifico que a manifestação do parlamentar, embora contundente, insere-se no âmbito de sua atividade fiscalizatória, uma das funções precípuas do mandato parlamentar.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em seu artigo 48, inciso II, estabelece expressamente como atribuição do Deputado "
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta
".

A documentação acostada aos autos demonstra que, após a publicação questionada, o parlamentar formalizou requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando informações sobre o uso de uniformes escolares da rede pública de ensino em produções audiovisuais (ID 345753891), o que reforça a vinculação entre sua manifestação pública e o exercício regular de suas funções parlamentares.

Quanto à alegação de que o apelado teria divulgado informações falsas, os elementos probatórios não corroboram tal assertiva. Os documentos juntados aos autos indicam que a associação apelante efetivamente recebeu recursos públicos por meio de editais e emendas parlamentares (Ids 345753897, 345753898, 345753899 e 345753902), ainda que em momento posterior à publicação questionada.

No que concerne à utilização de uniformes escolares, ainda que se tratasse de modelos antigos ou desatualizados, como alega a apelante, tal circunstância não descaracteriza a legitimidade da preocupação manifestada pelo parlamentar, uma vez que os uniformes ainda representavam a identidade visual da rede pública de ensino estadual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a amplitude da imunidade parlamentar material em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. VISITA A ESCOLA PARA FISCALIZAÇÃO DE MURAL SOBRE O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. CARTAZES COM CRÍTICAS A ATUAÇÃO MILITAR. DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DIVULGAÇÃO VIDEO EM REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR OFENSA MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 53, caput, da CFRB/1988, os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos .1.2. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal entende pela aplicação conjugada de duas teorias: a de Blackstone e a de Stuart Mill. Para incidência da primeira, basta a cláusula geográfica, ou seja, basta que o parlamentar esteja dentro respectiva casa que integra. Na segunda, há nexo de implicação recíproca, ou seja, deve haver pertinência com as funções parlamentares, caracterizada pela finalidade de prestar contas aos eleitores, crítica a políticas governamentais, atuação fiscalizatória e satisfação quanto a sua atitude perante o Governo, não se restringindo ao âmbito do Congresso Nacional. 1.3. Ainda que um parlamentar esteja fora do Congresso Nacional, mas exercendo sua função parlamentar federal, em qualquer lugar do território nacional estará resguardado, não praticando crime por sua opinião, palavra ou voto. 2. Caso em que, inobstante a alegação de desvio de finalidade, intenção de autopromoção, ameaça e difamação, da análise dos documentos que instruem o feito, extrai-se que o deputado federal demandado se identificou como tal ao ingressar a instituição de ensino e solicitou acesso a exposição da escola sobre o Dia da Consciência Negra, pois teria recebido vídeos caluniosos associando policiais militares ao nazismo. 2.1. Dentre as atribuições do Congresso Nacional está fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49, X, CF). Desse modo, ainda que o deputado federal não integre Comissão Parlamentar ou não tenha demonstrado o recebimento das denúncias, é certo que a visita a escola se deu em consequência do mandato. Situação que se encontra acobertada pela imunidade material. 3. Não constatada ameaça, difamação ou responsabilização direta pelo cometimento de crime e, ainda que reconhecida a ausência de responsabilidade em processo administrativo e investigação criminal, resta afastada a ilicitude justificadora de reparação por dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-DF 07054573120228070001 1778090, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM SESSÃO LEGISLATIVA. PALAVRAS DO VEREADOR REQUERIDO QUE TERIAM AFETADO A IMAGEM E HONORABILIDADE PÚBLICAS DO ADVOGADO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO ACIONANTE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA CUNHADA NO SUPOSTO EXCESSO PRATICADO PELO PARLAMENTAR. TESE RECHAÇADA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÍTICA TECIDA AO ADVOGADO EM CONEXÃO COM O DESEMPENHO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA E DENTRO DO MUNICÍPIO NO QUAL FORA ELEITO O VEREADOR. QUESTIONAMENTO DA ÉTICA PROFISSIONAL DO CAUSÍDICO CONTEXTUALIZADA EM SESSÃO LEGISLATIVA EM MOMENTO DE DISCUSSÃO SOBRE PROJETO DE LEI RELATIVO À PAVIMENTAÇÃO URBANA. VEREADOR QUE SE UTILIZOU DA PALAVRA PARA EXPRESSAR O SEU PONTO DE VISTA EM RELAÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS ÀS COBRANÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PELO MUNICÍPIO. USO DE ALGUMAS PALAVRAS INAPROPRIADAS PARA A FUNÇÃO, MAS NO INTUITO DE RESSALTAR O AUXÍLIO QUE ESTAVA SENDO PRESTADO À POPULAÇÃO LOCAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A PRERROGATIVA DA IMUNIDADE. RESPEITO AOS LIMITES DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição da República brasileira consagrou como direito fundamental a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da honra e imagem de qualquer pessoa, e assegurou o direito à indenização pelo dano material ou moral em caso de violação. Os detentores de mandato eletivo, em qualquer nível de atuação (federal, estadual ou municipal), estão sujeitos aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, como qualquer cidadão, nos atos da vida pública e privada, respondendo por eventuais condutas consideradas ilícitas pelo ordenamento jurídico. No exercício da atividade política, todavia, a Carta Constitucional de 1988, se de um lado reconheceu direitos fundamentais em prol dos cidadãos contra ofensas à honra e imagem, de outro estabeleceu cláusula específica de isenção ou imunidade ao parlamentar, garantindo-lhe, no exercício do seu
munus
público, a liberdade plena de expressão para poder representar dignamente a sociedade que o elegeu, especialmente no embate sobre temas sensíveis e projetos submetidos à sua análise. A utilização de palavras brutas, o emprego de expressões ácidas, de vocábulos chulos e agudas críticas pessoais, ainda que revelem condutas inapropriadas e violadoras da urbanidade e lhaneza que devem presidir as relações entre os parlamentares, não caracterizam ilícito penal ou civil quando propagadas no calor dos debates políticos, porquanto, nestes casos, tais condutas encontram-se protegidas pela imunidade constitucional parlamentar
”. (TJSC, Apelação n. 0300121-81.2017 .8.24.0141, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 16-03-2023).

Importante ressaltar que a imunidade parlamentar material não constitui salvo-conduto para ofensas pessoais desvinculadas do exercício do mandato.

No entanto, no caso em análise, as manifestações do apelado, ainda que contundentes, estavam inseridas no contexto do debate público sobre temas de interesse coletivo, como a utilização de símbolos públicos e a destinação de recursos estatais.

Quanto aos comentários de terceiros nas redes sociais da apelante, não se pode atribuir responsabilidade ao apelado por manifestações alheias, em observância ao princípio da pessoalidade da responsabilidade civil, consagrado no art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

Por fim, em relação aos danos morais alegados, não restou demonstrado nos autos que a manifestação do apelado tenha extrapolado os limites da crítica política legítima ou causado efetivo abalo à honra objetiva da associação apelante, capaz de justificar a reparação pretendida.

Nesse contexto, reconhecida a incidência da imunidade parlamentar material e não configurado o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar ou de se retratar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em relação aos honorários advocatícios, deixo de majorá-los em razão da sucumbência recursal, uma vez que já foram fixados na sentença no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme limite estabelecido no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(
2
o
VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O TO (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante ajuizou a demanda sustentando, em síntese, que é uma associação cultural que desenvolve diversas atividades voltadas ao público LGBTQIA+, dentre elas a produção audiovisual de curtas-metragens, produzidos e dirigidos pela própria entidade.

Alegou que, em 24/11/2023, o réu — deputado estadual — realizou publicação em sua conta no Instagram, na qual comentou uma de suas produções de forma preconceituosa e ideológica, o que lhe causou danos morais que devem ser reparados.

A ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que as manifestações do apelado estão protegidas pela imunidade parlamentar, pois foram proferidas em razão do cargo que exerce.

Assim, a controvérsia central do recurso consiste em definir se as declarações do apelado configuram exercício regular da função fiscalizatória, hipótese em que incide a imunidade parlamentar, ou se caracterizam abuso de direito, apto a ensejar a reparação por danos morais à apelante.

O art. 53,
caput
, da Constituição Federal estabelece que “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa prerrogativa – imunidade parlamentar material – protege o agente em manifestações relacionadas ao exercício do mandato, ou em razão dele, mesmo quando proferidas fora do ambiente da casa legislativa.

No julgamento do Agravo Regimental na Petição n. 8.366/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Ministro Gilmar Mendes inaugurou a divergência, que prevaleceu, ocasião em que apresentou extensa análise sobre a aplicação dessa prerrogativa no direito comparado e, ao final, concluiu o seguinte:

I -
a
proteção à liberdade de expressão, que é considerada por muitos como um direito preferencial, deve ser protegida de forma ampla no direito constitucional brasileiro, mas não alcança a prática de ilícitos nas hipóteses de discursos dolosos (
actual

malice
) com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúria em razão da forma ou de crítica aviltante;

II –
a
garantia da imunidade parlamentar, que deve ser compreendida de forma extensiva para a garantia do adequado desempenho de mandatos parlamentares, não alcança os atos que sejam
praticado
sem claro nexo de vinculação recíproca do discurso com o desempenho das funções parlamentares (teoria funcional) ou nos casos em que for utilizada para a prática de flagrantes abusos, usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos.

(STF - Pet: 8366 DF 0028533-16.2019 .1.00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/06/2022)

É evidente, portanto, que a garantia constitucional, embora ampla, não abrange manifestações desvinculadas do exercício do mandato.

Quando o parlamentar se afasta do debate político e utiliza a posição que ocupa para emitir opinião de cunho estritamente pessoal, com incitação à intolerância ou ao preconceito, deixa de incidir a proteção constitucional, surgindo, em consequência, o dever de reparar os danos causados.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
IMUNIDADE .
DEPUTADO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA N. 7 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A imunidade parlamentar não é absoluta, pois, conforme jurisprudência do STF, "a inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da
Republica
, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato
"
.
2. A pretensão de que seja reavaliada a indenização exigiria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1610849 SP 2016/0141204-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023) (grifei)

No caso dos autos, o apelado publicou vídeo em sua conta no Instagram no qual criticou um curta-metragem produzido pela apelante. Sob o pretexto de exercer atividade fiscalizatória, afirmou que a associação estaria utilizando recursos públicos para “fazer apologia à ideologia” e influenciar jovens a adotarem “as práticas que eles praticam”, com referência de caráter estigmatizante à orientação sexual dos personagens e dos membros da entidade.

Convém transcrever trechos da manifestação do deputado que evidenciam essa situação:

“
Nós não podemos aceitar o que estão fazendo (...) produziram um curta metragem, um vídeo né, um filme, usando os uniformes das escolas do estado do Mato Grosso (...) incentivando os nossos alunos às práticas que eles praticam
”.

“
nós vamos levantar todos os dados porque nós não podemos aceitar que nossas crianças sejam atingidas por essa ideologia, não podemos aceitar que nossas crianças sejam induzidas a práticas que os seus pais não concordem. Nós não podemos aceitar que nossas crianças sejam ideologizadas por essas pessoas, ou incentivadas de maneira que os pais não queiram
”.

Embora o apelado sustente que sua manifestação decorreu do uso de uniforme escolar da rede pública estadual pelos atores do vídeo — o qual, segundo afirma, induziria à sexualização de crianças e adolescentes — ou, ainda, da necessidade de apurar eventual utilização de verbas públicas, o conteúdo de sua fala revela, em verdade, preocupação com a suposta “indução” dos telespectadores a aderirem à mesma “ideologia” da associação apelante, a quem se refere de forma pejorativa como “essas pessoas”.

Além disso, é relevante considerar o contexto em que a manifestação foi proferida. Conforme destacado pela apelante, o apelado possui histórico de declarações de cunho homofóbico e misógino e já foi notificado pelo Ministério Público para se abster de práticas ou manifestações preconceituosas e discriminatórias em razão de sexo, gênero ou orientação sexual, conforme notícia divulgada no site do MPMT.

Confira-se:

(
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/136793/para-prevenir-praticas-misoginas-mp-notifica-deputado-no-dia-da-mulher
, acessado em 13/04/2026)

É nítido que o tom adotado pelo apelado não se caracteriza como crítica administrativa ou política, mas revela conteúdo de segregação e preconceito. As expressões utilizadas, associadas à alegada “preocupação” de que crianças e adolescentes sejam expostos à “ideologia dessas pessoas”, reproduzem falas típicas de discurso homofóbico.

O apelado valeu-se do mandato não para a defesa da educação pública, mas para estigmatizar associação civil voltada ao acolhimento e à promoção cultural da comunidade LGBTQIA+, o que não se admite.

Assim, não se sustenta, sob o prisma jurídico, a pretensão de enquadrar discurso homofóbico como exercício de função parlamentar. O nexo funcional se rompe
no momento em que
a manifestação adentra o campo da intolerância odiosa.

A conduta do apelado violou o art. 187 do Código Civil, configurando manifesto abuso de direito.

Ainda que não possa ser responsabilizado por atos de terceiros, é evidente que, ao incitar a intolerância, atuou como fator desencadeador de ataques cibernéticos, conforme demonstram os documentos juntados com a petição inicial (Id. 345753379), que evidenciam a proliferação de mensagens de ódio e ofensas homofóbicas nos comentários da publicação.

Tratando-se de pessoa jurídica, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que esta pode sofrer dano moral (Súmula 227) quando ofendida em sua honra objetiva — ou seja, em seu bom nome, reputação e imagem perante a sociedade.

No caso, é inequívoco que a credibilidade da Associação Cultural MT Queer foi abalada, o que gerou danos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Presentes, portanto, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da conduta, a repercussão gerada pelo cargo ocupado pelo ofensor - deputado estadual com expressivo número de seguidores nas redes sociais -, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Por fim, é devido o acolhimento do pedido de obrigação de fazer, consistente na retratação pública, direito assegurado pelo art. 5o, V, da Constituição Federal, a fim de mitigar os efeitos da desinformação e das ofensas praticadas. A retratação deve ser publicada na mesma rede social (Instagram), com o mesmo alcance e destaque.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora para dar provimento ao recurso e julgar procedente a ação, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e de juros de mora pela taxa Selic,

deduzindo-se desta o valor do IPCA, desde o evento danoso. Condeno-o, ainda, ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em publicar, no prazo de 5 dias, retratação pública em seu perfil no Instagram, a qual deverá permanecer acessível por, no mínimo, 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de atraso, bem como de igual valor por dia na hipótese de descumprimento do período mínimo de disponibilização.

Inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto
do Des. Rubens de Oliveira, nesta oportunidade aderido pela e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026